Tribunal: STF
Processo: RHC 91162
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL E PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE
   DEFESA PELA NÃO-PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL: NÃO-OCORRÊNCIA.
   SENTENÇA FUNDADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS: IDONEIDADE:
   PRECEDENTES. ACÓRDÃO QUE MAJOROU A PENA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA:
   AGRAVAMENTO FUNDADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS
   RECORRENTES: POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.      Não se
   sustentam, juridicamente, os argumentos apresentados pelos
   Recorrentes, para se desfazerem as decisões de Primeiro e Segundo
   Graus referentes à condenação a eles imposta, pois a sentença
   condenatória está fundada em elementos concretos, demonstrando e
   identificando, por outros meios de provas, a participação dos
   Recorrentes nos fatos criminosos a eles imputados. Inocorrência
   de cerceamento de defesa decorrente da não-produção da perícia
   técnica tida pelos Recorrentes como imprescindível ao deslinde da
   causa: Precedentes.
2.      Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de
   Janeiro, que majorou a pena imposta pelo Juízo de Primeiro Grau,
   devidamente fundamentado nas circunstâncias desfavoráveis aos
   Recorrentes, sendo compreensível o agravamento das reprimendas:
   Precedentes.
3.      Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.